Tribunal: TJES
Processo: 5000537-27.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000537-27.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: AMAIR JOSE BRAVIM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA URBANA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA E AMBIENTAL. PERÍCIA CONTRADITANDO A JUSTIFICATIVA DA CONCESSIONÁRIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer, determinando que a concessionária procedesse à ligação de energia elétrica na residência do autor, localizada em zona urbana, e condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a negativa da concessionária em fornecer energia elétrica ao autor, sob a alegação de impedimentos técnicos e ambientais, é legítima à luz das provas produzidas; e (ii) definir a incidência de juros e correção monetária sobre os honorários advocatícios conforme as disposições da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudo pericial comprova que o imóvel do autor não está situado em área de proteção ambiental e que a infraestrutura de fornecimento de energia elétrica na localidade já existia anteriormente, com quadros de medição instalados a aproximadamente 15 metros do imóvel do autor.

4. A alegação da concessionária de necessidade de autorização ambiental pelo IEMA para a instalação não se sustenta diante das conclusões da perícia, que constata a viabilidade técnica da ligação sem necessidade de adaptação significativa.

5. A recusa da concessionária em realizar a ligação de energia elétrica sem fundamento em requisitos técnicos ou ambientais comprovados afronta o princípio da continuidade do serviço público essencial, previsto no Código de Defesa do Consumidor.

6. No que diz respeito à atualização monetária e juros sobre os honorários advocatícios, aplica-se a alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024 no Código Civil, que estabelece o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic, deduzido o IPCA, para os juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento de energia elétrica em área urbana deve ser assegurado pela concessionária, salvo comprovada impossibilidade técnica ou regulamentar específica.

2. A negativa de prestação de serviço essencial, sem amparo em evidências técnicas ou legais, viola o princípio da continuidade do serviço público.

3. A atualização monetária dos honorários advocatícios deve seguir o IPCA como índice de correção e a Taxa Selic (deduzido o IPCA) para juros moratórios, conforme a Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170; CDC, arts. 6º e 22; CPC, art. 370; Lei nº 14.905/2024; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
AMAIR JOSÉ BRAVIM
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, confirmando a liminar anteriormente deferida, de modo a condenar a requerida a proceder a instalação da energia elétrica e relógio de medição na residência da parte requerente. Outrossim, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do autor, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §8º do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
alega, em síntese, que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$2.000,00, é descabida, considerando que não houve falha na prestação de serviço por parte da EDP, que apenas cumpriu normas regulamentares ao exigir autorização do IEMA para a instalação de energia elétrica, visto tratar-se de área de proteção ambiental.

Aduziu ainda que não se opôs a realizar a ligação, desde que a parte autora obtivesse a autorização necessária do IEMA, enfatizando que a concessionária está vinculada às normas da ANEEL, que exige a apresentação de licença ambiental para ligações em áreas protegidas. Sustentou também que a sentença desconsiderou a importância da proteção ao meio ambiente, destacando a necessidade de coexistência entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental, conforme a Constituição Federal.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência ou, alternativamente, que seja aplicada a Lei nº 14.905/24 quanto à incidência de juros e correção monetária, utilizando o IPCA como índice de correção e a SELIC-IPCA para taxa de juros.

Contrarrazões apresentadas por
AMAIR JOSÉ BRAVIM
no Id n. 10655440, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte requerida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
AMAIR JOSÉ BRAVIM
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, confirmando a liminar anteriormente deferida, de modo a condenar a requerida a proceder a instalação da energia elétrica e relógio de medição na residência da parte requerente. Outrossim, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do autor, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §8º do art. 85 do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Antes, porém, convém tecer algumas considerações acerca da lide.

Na origem,
AMAIR JOSÉ BRAVIM
ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
alegando, em epítome, que solicitou que fosse providenciada a ligação individualizada de energia elétrica para uma casa localizada na comunidade de Vivendas de Pedra Azul, no Distrito de Aracê, em Domingos Martins, não tendo a requerida promovido com qualquer diligência nesse sentido.

Aduziu ainda que a casa está localizada em loteamento consolidado no Município de Domingos Martins, inclusive com cobrança de IPTU, estando em perímetro urbano no município de Domingos Martins, próximo de diversas residências e pontos de comércio que possuem energia elétrica.

Considerando a suposta demora injustificada por parte da requerida, bem como a sua urgência em poder usufruir do imóvel, o requerente ajuizou a presente ação.

Ao analisar o pleito liminar do autor, o MM. Juiz de Direito deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a requerida promovesse com fornecimento de energia elétrica na residência do autor.

Devidamente citada, a recorrente apresentou contestação (id 3556617) alegando, em síntese, que (i) informou ao autor que está impedida de proceder com a ligação da energia elétrica no referido imóvel, pois é necessária a autorização ambiental do IEMA, uma vez que o imóvel está abrangido pela Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Pedra Azul; e (ii) o IEMA formulou exigências ao pedido encaminhado pela requerida para realizar o procedimento requisitado, tendo pugnado pela produção de todos os meios de provas admitidos em direito, em especial documental, pericial e depoimento pessoal do autor.

Outrossim, a requerida formulou pedido de reconsideração, no id 3556629, sustentando, ainda, “a impossibilidade na ligação da energia elétrica diante da distância de quarenta metros do padrão da unidade consumidora para a rede da EDP, eis que tem um lago entre eles”.

Na sequência, foi proferido despacho mantendo a decisão liminar anteriormente deferida, e determinando a intimação do autor para apresentar réplica, tendo esse quedado-se inerte.

Sobreveio a sentença de mérito julgando procedente a pretensão autoral em face da recorrente, consubstanciado no entendimento, em suma, de que a parte requerida não produziu provas capazes de sustentar a sua argumentação.

Em face da sentença proferida no Id n. 3556634, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs o recurso de Apelação Cível presente no Id n. 3556636, por meio do qual aduziu preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, alegou que existia pendência técnica de responsabilidade do apelado, conforme demonstrado no relatório colacionado aos autos no id 8041764 e, ainda, que seria necessária a autorização do IEMA e a adequação do padrão de energia, para a realização da ligação da propriedade do requerente à rede de energia elétrica.

Distribuído o recurso em questão ao eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, perante esta Terceira Câmara Cível, o acórdão presente no Id n. 4559777 restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INOBSERVADO. SENTENÇA QUE ALEGA AUSÊNCIA DE PROVAS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2. Ao encerrar a fase instrutória, sem, contudo, analisar/deferir pedido pela produção da prova, o juízo de primeiro grau demonstrou, ainda que tacitamente, que o arcabouço probatório constante nos autos bastava para a conformação de seu convencimento, pressuposição (legítima expectativa) esta que posteriormente contrariou, ao proferir a r. sentença, na qual alegou que a requerida não se desincumbiu de ônus processual.

3. Desta forma, considerando que não foi oportunizado às partes a produção de provas, e que o feito foi julgado ao fundamento de ausência de prova, constato a ocorrência de venire contra factum proprium incorrido pelo juízo sentenciante, que consubstanciou verdadeiro cerceamento de defesa em desfavor da ora recorrente.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

A sentença de Id n. 3556634 foi, portanto, anulada, ante a ausência de avaliação pelo juízo de origem quanto às provas que a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
pretendia produzir, ao passo que este órgão colegiado entendeu, por unanimidade de votos, que o julgamento antecipado da lide, na forma como inicialmente realizada pelo juízo de origem, era prematura.

Remetidos os autos à instância de origem após a identificação de
error in procedendo,
foi proferida decisão saneadora no Id n. 10655395, em que o juízo de origem inverteu o ônus da prova, imputando à parte requerida tal ônus acerca da questão controvertida. Com isso, ofertou nova oportunidade para que as partes especificarem as provas a serem produzidas.

Após a intimação, apenas a parte requerida pugnou pela produção de prova pericialm indicando o autor o desinteresse na produção de outras provas.

Ao analisar o pedido da parte requerida, por meio da decisão presente no Id n. 10655401, o MM. Juiz de Direito nomeou como perito do Juí­zo o Sr. Flávio Lobato La Rocca, engenheiro civil, devidamente registrado no CREA/ES sob o nº 5662.

O autor apresentou impugnação ao perito nomeado, por meio de petitório lançado no Id n. 10655403.

Por meio de manifestação presente no Id n. 10655405, o perito nomeado pelo juízo de origem aceitou o encargo.

Despacho lançado no Id n. 10655407 determinando a intimação da parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários do perito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da modalidade de prova.

Ante a ausência de análise por parte do juízo quanto à impugnação ao perito nomeado feita pelo autor, este peticionou novamente nos autos (Id n. 10655409), reiterando a necessidade de análise com relação à impugnação anteriormente apresentada.

A parte requerida, por sua vez, apresentou impugnação à proposta de honorários periciais (Id n. 10655410).

Decisão presente no Id n. 10655411 analisando as impugnações realizadas por ambas as partes, mantendo o profissional nomeado e homologando ov valor arbitrado a título de honorários.

Laudo pericial apresentado no Id n. 10655429.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença no Id n. 10655433, nos seguintes termos:

Primeiramente, destaco que estão presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, bem como todas as condições da ação, tendo sido produzidas provas suficientes e robustas para dirimir a questão de fato controvertida, razão pela qual passo ao julgamento do mérito.

Trata-se de ação em que as partes contendem sobre o dever-poder da EDP em promover a ligação da energia da residência do autor ao padrão instalado no logradouro público, argumentando a EDP que não havia viabilidade para tanto ′′diante da distância de quarenta metros do padrão da unidade consumidora para a rede da EDP, eis que tem um lago entre eles′′, e porque, sendo a área de proteção ambiental, sua intervenção prescindia de autorização do órgão ambiental, o IEMA.

A tese da requerida não se sustenta.

O requerente já havia juntado à inicial fotografias que comprovavam o local de instalação do padrão de energia, na rua em que situada a sua residência (ID 7066983). O autor também argumenta e provou (ID 7066976) que sua casa havia sido erguida em zona urbana (sendo ele contribuinte do IPTU - ID 7066970), ao lado de outras residências que já eram normalmente abastecidas com o serviço prestado pela EDP, o que não foi impugnado.

Além destas provas, que não foram derrubadas por qualquer outra em contestação, consta do laudo pericial, sedimentando qualquer controvérsia que pudesse existir, que:

′′Na vistoria foi identificada a existência de diversos quadros de medição (relógios) instalados na entrada da rua de acesso ao imóvel reclamado pelo autor, distanciando cerca de 15 m deste imóvel, os quais existem desde a realização do pedido de ligação à requerida em 30/06/2020, conforme registros dispostos nos autos (...) constatou-se que, atualmente, a requerida fornece energia ao imóvel, conforme registro a seguir, demonstrando, que não se trata de área de proteção ambiental. Aliado a isso, constatou-se que todas as residências dessa Comunidade possuem o fornecimento de energia originado da requerida, tendo instalações datadas de período pretérito ao pedido de ligação realizado pelo requerente (30/06/2020).

(...) foi verificado a regularidade da instalação, inclusive, o ramal de fornecimento de energia à Comunidade, sendo identificado que o poste encontra-se instalado do outro lado do lago.

Ao inspecionar esta instalação, foi possível ratificar que se trata de ramal de fornecimento antigo, datada de período anterior a data que o autor solicitou à requerida a ligação de energia em seu imóvel. Diante do exposto, restou constatado que os registros acerca do imóvel dispostos no relatório apresentado pela requerida aos autos (id 8041764), não se trata do imóvel do autor, conforme evidenciado durante a perícia. Portanto, estes Peritos constataram que o imóvel do autor não está localizado em área de proteção ambiental, assim como existiam residências vizinhas com o fornecimento de energia elétrica realizado pela requerida, conforme quadros de medição (medidores) instalados na rua de acesso, distanciando cerca de 15 metros do referido imóvel.

Por fim, destaca-se que, atualmente, existe o correto fornecimento de energia elétrica no referido imóvel, não havendo qualquer adaptação técnica praticada, além das corriqueiras, para possibilitar a ligação de energia em imóvel de baixa tensão.′′

Em suma, o perito concluiu que o padrão de energia que serve à casa do requerente ficava a 15m de distância da unidade consumidora; que já era um ramal antigo (ou seja, não houve alteração das condições preexistentes, como argumentou a EDP ao impugnar o laudo pericial); que o outro padrão que ficava na margem oposta do lago também já vinha sendo utilizado pela EDP desde antes da data de propositura da ação, com a redistribuição de ramais para os vizinhos do autor; que a área não se tratava de proteção ambiental e que as fotos usadas pela EDP no documento id 8041764 não se referiam ao imóvel do autor.

Por fim, em que pese o argumento da EDP, quando do deferimento da liminar, sobre a inviabilidade de cumpri-la, constatou-se que o fornecimento de energia estava sendo regularmente prestado, sem que a concessionária houvesse feito qualquer adequação além das corriqueiras, o que permite concluir que o padrão sempre esteve pronto a ser utilizado.

Dispositivo

Dito isso,
acolho o pedido autoral
e ratifico a liminar anteriormente deferida para, na forma do art. 487, I, do CPC
, resolver o mérito da ação e condenar a requerida a proceder a instalação da energia elétrica e relógio de medição na residência da parte requerente.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários ao patrono do autor, que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), considerando a complexidade da causa e o prazo de duração da demanda, na forma do art. 85, §8º, do CPC.

Em suas razões recursais, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
alega, em síntese, que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$2.000,00, é descabida, considerando que não houve falha na prestação de serviço por parte da EDP, que apenas cumpriu normas regulamentares ao exigir autorização do IEMA para a instalação de energia elétrica, visto tratar-se de área de proteção ambiental.

Aduziu ainda que não se opôs a realizar a ligação, desde que a parte autora obtivesse a autorização necessária do IEMA, enfatizando que a concessionária está vinculada às normas da ANEEL, que exige a apresentação de licença ambiental para ligações em áreas protegidas. Sustentou também que a sentença desconsiderou a importância da proteção ao meio ambiente, destacando a necessidade de coexistência entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental, conforme a Constituição Federal.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência ou, alternativamente, que seja aplicada a Lei nº 14.905/24 quanto à incidência de juros e correção monetária, utilizando o IPCA como índice de correção e a SELIC-IPCA para taxa de juros.

Contrarrazões apresentadas por
AMAIR JOSÉ BRAVIM
no Id n. 10655440, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte requerida.

Pois bem.

Em sua peça vestibular, autor sustentou que, embora seu imóvel esteja localizado ao lado de outras residências com fornecimento regular de energia pela concessionária, teve negada sua solicitação de ligação de energia sob o argumento de que o imóvel estaria em área de proteção ambiental.

De outra face, em contestação, a EDP defendeu a necessidade de autorização ambiental do IEMA para proceder com a instalação.

Entretanto, após a produção de prova pericial, produzido a partir de vistoria ao local, constatou-se que, em verdade, o imóvel do autor não se encontra em área de proteção ambiental, além de verificar que outras residências na mesma comunidade possuem ligação elétrica regular provida pela EDP, inclusive com instalações anteriores à solicitação do autor.

A perícia apontou ainda a presença de medidores a aproximadamente 15 metros do imóvel, reforçando a viabilidade técnica para o fornecimento, sem a necessidade de adaptações significativas para atender a demanda.

Nessa linha, apesar da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, em seu artigo 27, estabelecer que a distribuidora deve atender a solicitação de fornecimento, observando as normas regulatórias e licenciamentos, quando aplicáveis, no caso ora analisado, ficou comprovado no laudo pericial que o imóvel do autor não está situado em área de proteção ambiental, razão pela qual inexiste a exigência de autorização do IEMA, sendo dispensada a prévia obtenção de licença ambiental para o fornecimento.

O Laudo Pericial produzido nos autos evidenciou ainda que o ramal de fornecimento existe há tempos na região, sendo desnecessária alterações significativas.

Com isso, não subsiste a argumentação da parte requerida, ora apelante, para negar o fornecimento de energia, considerando as evidências objetivas do Laudo Pericial.

Desta feita, a negativa de fornecimento, sem embasamento em fatos ou na legislação aplicável, fere os princípios do Código de Defesa do Consumidor, que preconiza a continuidade e adequação dos serviços essenciais, como o fornecimento de energia elétrica.

Por conseguinte, ante a ausência de embasamento para a demora no atendimento à solicitação do requerente, não há razão para afastar os consectários legais da condenação, na forma como pretendida pela parte recorrente.

Por fim, entendo que assiste razão ao apelante quanto à aplicada a nova lei que dispõe sobre a atualização monetária da condenação dos honorários advocatícios.

Isso porque, a partir do início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para consignar, em relação aos honorários advocatícios, a incidência de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA).

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar